Tribunal: TJES
Processo: 5004208-81.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004208-81.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEIVID GONCALVES
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004208-81.2022.8.08.0030

RECTE.:
DEIVID GONCALVES

RECDO.: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. MOROSIDADE NO REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE ISPA
. MONTANTE INDENIZATÓRIO EXÍGUO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 4057088).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4057085), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4056833), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a ação proposta

para
CONDENAR
o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE)
a pagar a quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de danos morais a parte autora
DEIVID GONÇALVES
, corrigido monetariamente pela
SELIC
, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021
, RESOLVENDO O MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I do CPC
e JULGANDO EXTINTO
o presente processo”.

Trata-se de ação de reparação de danos, sob argumento que
o
autor
teria ficado 04 (quatro) dias sem fornecimento de água administrado pela empresa ré, fato que teria causado ofensa à dignidade des
te
.

Em suma, o Magistrado de piso reconheceu a falha na prestação de serviços e lesão moral ao autor/recorrente, condenando a ré/recorrida ao pagamento de indenização em danos morais fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o montante indenizatório seria insuficiente para reparar o dano amargado.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou dano a direito personalíssimo da demandante, vez que a concessionaria ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao quantum indenizatório relativo a indenização por danos morais fixados em sentença

Dito isto,
entendo que tal tese deve prosperar, haja vista que ao considerar que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença
, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
votando-se pela reforma da sentença, em parte, para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
, reformada a sentença,
em parte,
para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com correção e juros a partir da prolação da sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas
processuais e
honorários
advocatícios
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)